Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA POR FRAUDADOR COM CARTÃO DA LOJA. PROVAS CONTUNDENTES DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPRA PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO COM PROTOCOLO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declara a inexistência de débitos, rejeitando os danos morais.
2. Pretensão recursal da parte autora: condenação da reclamada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
3. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando são realizadas compras com cartão de crédito ofertado pela loja/reclamada de forma fraudulenta. Recorrida que não apresenta o extrato com assinatura do comprador que deu origem à cobrança. Risco do empreendimento que não pode ser imputado ao consumidor que não deu causa.
4. Compra realizada na Cidade de Diadema/SP na data de 27/12/2019. Autor que apresenta cartão de ponto que demonstra que na data estava na Cidade de Várzea Grande-MT.
5. Reclamação administrativa efetuada com protocolo, sem resolução.
5. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.
6. Dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com o entendimento desta Turma Recursal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIEGO ANDRADE DE SOUSA - CPF: 011.291.731-35 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0070-70 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - CPF: 081.986.364-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020